Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-75.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão e erro apontados nos embargos de declaração não existem e todas as questões relevantes foram analisadas e resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame da questão. Isso porque se pretende discutir matéria nova, qual seja, que a empresa que intermediou os pagamentos não comprovou ter repassado os valores para o corréu Carlos Eduardo, para daí se aplicar novo entendimento jurídico. No entanto, por se tratar de inovação recursal, não se mostra possível sua análise, sob pena de supressão de instância. A decisão, entretanto, já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.